Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-19.2012.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
SILVANIA GIMENES DE SOUSA

Número do Protocolo: 121192/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁIO – ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CONSTATAÇÃO – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CABIMENTO – ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3- Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
SILVANIA GIMENES DE SOUSA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em aposentadoria por invalidez nº 684-19.2012.811.0002, manejada por Silvania Gimenes de Sousa em face do INSS, que, Julgou Procedente o pedido formulado na inicial, concedendo o auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez à Autora Silvania Gimenes de Sousa, ante a sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa, ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 28-2-2012.
Segundo a sentença, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação, e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, além dos juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação, além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009.
De acordo com a sentença, não houve condenação da parte requerida ao pagamento das custas, contudo, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do NCPC).
Em suas razões recursais (fls. 186/189), o INSS assegura que a parte Apelada não preenche os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.
Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar integralmente a sentença julgando totalmente improcedente o pedido de concessão do benefício auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 191/193, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 200/203, inicialmente, consignou a necessidade de retificar a capa dos autos, para se fazer constar o nome da parte Autora, como sendo; Silvania Gimenes de Sousa, conforme verifica-se em seu documento às fls. 15, e, não Silvana Gimenes de Sousa.
Em seguida manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2000.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, no relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em aposentadoria por invalidez nº 684-19.2012.811.0002, manejada por Silvania Gimenes de Sousa em face do INSS, que, Julgou Procedente o pedido formulado na inicial, concedendo o auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez à Autora Silvania Gimenes de Sousa, ante a sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa, ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 28-2-2012.
Segundo a sentença, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação, e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, além dos juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação, além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).
Não houve condenação da parte requerida ao pagamento das custas, contudo, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do NCPC).
Do exame dos autos, verifica-se que a Autora da ação, ora apelada, ajuizou a Ação Previdenciária em 16-1-2012, argumentando que trabalhou na Empresa STOKI Comércio Distribuidora de Materiais para Construção Ltda, na função de vendedora, em 11-2-2009, vindo a sofrer acidente de moto durante o percurso, quando se deslocava para o local de trabalho, apresentando as seguintes lesões; Lesão por esmagamento de outras partes do tornozelo e do pé – CID 10 – S97. 8, Traumatismo de outros nervos ao nível do Tornozelo e do Pé – CID-10 – S94.8 e Algoneurodistrofia – CID-10 – M89.0, que ocasionou sequela no pé esquerdo, com a perda funcional deste membro.
De acordo com o Laudo Pericial a Autora apresenta diagnóstico de sequela de traumatismo múltiplo no pé esquerdo, T93.6, decorrente de acidente de trabalho (trajeto), associado a transtorno dos discos lombares, estando em acompanhamento médico, e em uso de medicamentos sintomático, apresentando patologias estabilizadas clinicamente, mas que a incapacita para a usa atividade laboral habitual, evitando o agravamento de sua patologia, em caráter permanente.
Em decorrência do acidente, e diante da incapacidade permanente para o trabalho, devido a sequela de traumatismo múltiplo no pé esquerdo, (T93.6), foi-lhe concedido do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho junto ao INSS, de 27-2-2009 à 31-5-2010, e 5-10-2010 à 30-4-2012, quando cessou indevidamente, por considerar a Autora apta para o retorno das suas atividades laborais.
Dessa forma, ingressou com a ação previdenciária, pugnando pelo restabelecimento do Benefício Auxílio Doença, ou a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 61/78), Impugnação à contestação (fls. 110/113).
A perícia médica oficial foi realizada em 10-6-2015 (fls. 165/172), após isso, foi proferida sentença julgando procedente o pedido:

[...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez à Sra. SILVANA GIMENES DE SOUSA, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas, desde 28-2-2012. Ratifico ainda, com fundamento os artigos 300 e 303, do CPC, a tutela já concedida, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação, além da correção monetária deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).
Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do NCPC). Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do NCPC). Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: SILVANA GIMENES DE SOUSA, portadora do CPF nº 691.800.321-68. Filiação: Nilson Gimenes Milan e Celene de Jesus Bernardes Gimenes; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença acidentário convertido em Aposentadoria por invalidez acidentária; 4. Data inicial do Benefício: 28/2/2012 (Data da cessação do benefício) até 14/8/2016 e aposentadoria por invalidez a partir de 15/08/2016 (apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 910, c/c 798, I, “b”, ambos do Novo Código de Processo Civil.
[...]

Contra essa sentença recorre o INSS

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante relatado, insurge-se o INSS alegando a ausência de incapacidade total e definitiva, apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.
Da Incapacidade e do benefício concedido à Autora
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, (fls. 165/172), constata-se que o Magistrado a quo agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, ante a incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa por parte da Autora, e, por ser portador das seguintes lesões, quais sejam; Lesão por esmagamento de outras partes do tornozelo e do pé – CID 10 – S97. 8; Traumatismo de outros nervos ao nível do Tornozelo e do Pé – CID-10 – S94.8; Algoneurodistrofia – CID-10 – M89.0, que ocasionou quadro de sequela no pé esquerdo, com a perda funcional deste membro.
Ainda, segundo o Laudo Pericial a Autora apresenta diagnóstico de sequela de traumatismo múltiplo no pé esquerdo, T93.6, decorrente de acidente de trabalho (trajeto), associado a transtorno dos discos lombares, estando em acompanhamento médico, e em uso de medicamentos sintomático, apresentando patologias estabilizadas clinicamente, mas que a incapacita para a usa atividade laboral habitual, evitando o agravamento de sua patologia, em caráter permanente.
Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde da autora, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o acidente de trabalho gerou sequelas permanente a Apelada, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;
[...]
Quesitos do Juízo fl. 167:
a) - A parte autora é incapacitada para trabalhar?
Resposta: Sim.
[...]
b - A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?
Resposta: Permanente.
[...]
Quesitos do Autor fl.167;
1- A autora se encontra acometida de alguma doença que a incapacite para o trabalho? Qual? Se possível, indicar o CID.
Resposta: Sim, sequela de traumatismo múltiplo no pé esquerdo, T93.6.
[...]
8- A doença da Autora incapacita-a temporariamente, permitindo recuperação ou permanentemente?
Resposta: Permanentemente.
Quesitos do Réu fl. 169;
3- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pela autora?
Resposta; apresenta quadro de sequela no pé esquerdo, com perda funcional deste membro.
7- Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?
Resposta; apresenta patologia estabilizadas, com redução em sua capacidade funcional.
18- Caso haja incapacidade diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?
Resposta; Permanente.

Com efeito, a Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei nº 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

DA REMESSA NECESSÁRIA
De plano ressalto que as questões relacionadas incapacidade da Autora e o benefício a ela deferido, já foram objeto de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão aqui reanalisados
Dos juros e da correção monetária
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

DO REEXAME NECESSÁRIO
Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido da inicial, por conseguinte, concedeu à Requerente o auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez.
Dos honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo não agiu com acerto, ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que:
1. Sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
2. Que seja excluído, por ora, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, do artigo 85 do NCPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, SEM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA